Tribunal: TJES
Processo: 5003290-32.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003290-32.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA BERGI SARLO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003290-32.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: HELENA BERGI SARLO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, o requerido interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem rejeitou os pedidos iniciais.

Quando do julgamento meritório, não se reconheceu como ilícita a compra questionada pela requerente, o que teria ensejado a negativação de seu nome.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto não à caracterização do ato ilícito referido na inicial.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Os fatos narrados pela requerente revestem-se de verossimilhança, no sentido de que foi vítima de fraude. Casos análogos foram relatados pela mídia e golpistas foram presos na Praia do Canto (vide notícia no link https://tribunaonline.com.br/golpistas-vendiam-morangos#para-aplicar-golpe-em-cartoes-de-credito). Os criminosos fingiam ser vendedores de fruta e cobravam valores diferentes na máquina do cartão de crédito, levando às vítimas a digitar a senha do cartão mais de uma vez. Apesar de a requerente afirmar que não fez aposição da senha do seu cartão por duas vezes, não há dúvidas de que a operação se realizou mediante a utilização do plástico e senha de acesso pessoal. No caso em apreço, a análise da responsabilidade civil deve ser feita à luz das normas protetivas ao consumidor, conforme preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor pela falha na prestação de serviços, independentemente da existência de culpa. Todavia, o parágrafo 3º do referido artigo estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando provar, dentre outras, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. É cediço que qualquer compra mediante a utilização de cartão de crédito demanda o emprego correto de senha, pessoal e intransferível, o que legitima a concretização da operação. Daí se exclui a responsabilidade da instituição financeira, posto que não tinha ciência do crime perpetrado em face da autora. Situação diversa seria se os criminosos tivessem violado a segurança da instituição bancária como meio de ludibriar a requerente, quando então haveria responsabilidade da requerida nos termos preconizados pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça”.

Assim, verifico que o julgamento do MM. Juízo da origem guarda coerência com sedimentada jurisprudência do STJ:

«7) A responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista (STJ, Jurisprudência em Teses, Direito do Consumidor VI, Edição nº 162, precedentes AgInt no AREsp 1692930/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020; AgInt no REsp 1855695/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020; REsp 1676090/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019; AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019; AgInt no AREsp 1005026/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018; AgInt no AREsp 1295277/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018. (Vide Informativo de Jurisprudência nº 225)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16), com
exigibilidade suspensa
nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)